Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1013142-13.2019.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADO: MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA.
Vistos etc.
Desentranhem-se a petição (Id. 56720467), por se tratar de execução provisória.
Após, incluam-se em pauta este recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator